Tribunal: TCU
Processo: 030.557/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de despacho que concedeu medida cautelar suspendendo a contratação de serviços para implantação do Programa Comércio Brasil para o Sebrae/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravo interposto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae/MG) contra medida cautelar que suspendeu a execução do Contrato 0863/2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, e 289, §§ 1o e 3o, todos do RITCU: 9.1.1. referendar a alteração da medida cautelar expedida nos presentes autos, na forma do despacho contido na peça 240; e 9.1.2. conhecer do agravo interposto pelo Sebrae/MG para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que sejam adotadas as providências indicadas no mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Sebrae/MG, à Fundação Instituto de Administração e ao autor da representação; e 9.3. retornar os presentes autos à AudContratações para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito, após a devida notificação dos interessados, devendo ser conferida urgência na apreciação do mérito do processo.